Tribunal: TJDFT
Processo: 0707422-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707422-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Retifique-se a autuação para que conste como embargantes o Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV e como embargado Marconi Medeiros Marques de Oliveira. Após, intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os embargos de declaração de ID 27813163, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 6 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator